Tribunal: TJBA
Processo: 0027532-73.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0027532-73.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE JOSE COELHO DE CASTRO registrado(a) civilmente como JOSE COELHO DE CASTRO

Advogado(s)
:
BEJAMIN MENDES DE CARVALHO, MAURICIO AMORIM DOURADO, RACHEL GONZALEZ SANTANA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO BASEADA NO VALOR
VENAL
. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
DE OFÍCIO. POSTERGAÇÃO DA QUANTIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA APÓS A LIQUIDAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu a ocorrência de desapropriação indireta e o condenou ao pagamento de indenização no valor histórico de R$ 63.017,64, acrescido de juros moratórios e correção monetária nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e da EC nº 113/2021. A sentença também considerou intempestiva a contestação do Município e fixou honorários advocatícios sucumbenciais com base em percentual, mesmo tratando-se de condenação ilíquida.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a contestação apresentada pelo Município de Salvador foi tempestiva à luz do CPC/1973; (ii) estabelecer se houve preclusão quanto ao valor histórico da indenização fixado judicialmente; (iii) determinar se a fixação de honorários sucumbenciais poderia ocorrer de forma imediata, mesmo diante de sentença ilíquida.

III. R
azões de decidir

3.

A contagem do prazo de contestação deve observar o CPC/1973, vigente à época da citação. Sendo a Fazenda Pública parte no processo, aplica-se o prazo quádruplo para contestar, a partir da juntada do mandado de citação (art. 188 c/c art. 241, II, CPC/1973).

4. Considerando que o prazo final para contestação foi 31/03/1997 e que a peça defensiva foi protocolada em 26/03/1997, a contestação do Município deve ser tida como tempestiva, merecendo reforma a sentença neste ponto.

5. No mais, a impugnação apresentada pelos autores ao laudo pericial demonstra ausência de concordância com o valor histórico fixado pelo perito, afastando-se, assim, a alegação de preclusão ou transação tácita quanto ao valor da indenização.

6. A sentença, por seu turno, observou corretamente que o valor da indenização não pode ser inferior ao utilizado pela própria Fazenda Pública para fins de lançamento do IPTU da área contígua não abarcada na desapropriação indireta.

7. Por fim, a fixação de honorários sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação, , entendimento já consolidado pelo STJ; matéria que, por ter natureza de ordem pública, pode ser revista de ofício.

IV. D
ispositivo e Tese

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários sucumbenciais alterados de ofício.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública tinha prazo quádruplo para contestar, contado da juntada do mandado de citação aos autos, conforme CPC/1973.

2. A impugnação ao laudo pericial pelos autores afasta a existência de preclusão ou concordância tácita quanto ao valor histórico da indenização.

3. Em sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer somente após a liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 184, 188 e 241, II; CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 4º, II; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-B e 27; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1578138/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 16/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0027532-73.1996.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, o
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR

e o

ESPÓLIO DE JOSE COELHO DE CASTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente apelo e, de ofício, postegar a quantificação dos honorários sucumbenciais para após a liquidação do valor devido, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça